Tribunal: TJSP
Processo: 2256028-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE - INCONFORMISMO DA EXEQUENTE – REJEIÇÃO – Execução da sentença de resolução contratual com restituição de quantias pagas pelo preço do imóvel, em que determinada a compensação de eventual dívida das despesas do imóvel não quitadas pela compradora no período da posse – Decisão agravada que acolhe alegação das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE - INCONFORMISMO DA EXEQUENTE – REJEIÇÃO – Execução da sentença de resolução contratual com restituição de quantias pagas pelo preço do imóvel, em que determinada a compensação de eventual dívida das despesas do imóvel não quitadas pela compradora no período da posse – Decisão agravada que acolhe alegação das executadas de que as despesas devem ser suportadas pela compradora até o trânsito em julgado, quando resolvido o contrato e invertida a posse do lote – Pretensão da exequente de que seja considerado o trânsito em julgado parcial ante à inexistência de recurso da parte da sentença que resolveu o contrato – Inadmissibilidade – Título executivo judicial que expressamente determina a compensação das despesas do imóvel não quitadas pelo período da posse, inexistindo tutela provisória suspendendo os efeitos do contrato, com liberação do lote em favor da vendedora, contra o que não houve recurso de quaisquer das partes - Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256028-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é agravante
DENIZE MARA BONINI RAMOS, são agravados COMERCIAL E IMOBILIARIA
RAMO DE OURO LTDA. e LARISSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E
SALLES ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256028-72.2020.8.26.0000 -Voto no 16736/asc
2
Agravo de Instrumento no 2256028-72.2020.8.26.0000
Agravante: DENISE MARA BONINI RAMOS
Agravado: COMERCIAL E IMOBILIÁRIA RAMO DE OURO LTDA E OUTRO
VOTO no 16736/asc
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE -
INCONFORMISMO DA EXEQUENTE
REJEIÇÃO

Execução da sentença de resolução contratual com
restituição de quantias pagas pelo preço do imóvel, em que
determinada a compensação de eventual dívida das despesas
do imóvel não quitadas pela compradora no período da
posse
Decisão agravada que acolhe alegação das
executadas de que as despesas devem ser suportadas pela
compradora até o trânsito em julgado, quando resolvido o
contrato e invertida a posse do lote
Pretensão da
exequente de que seja considerado o trânsito em julgado
parcial ante à inexistência de recurso da parte da sentença
que resolveu o contrato
Inadmissibilidade Título executivo judicial que expressamente determina a
compensação das despesas do imóvel não quitadas pelo
período da posse, inexistindo tutela provisória suspendendo
os efeitos do contrato, com liberação do lote em favor da
vendedora, contra o que não houve recurso de quaisquer das
partes - Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente
contra decisão proferida na fase de cumprimento provisório de sentença, que acolheu em
parte a impugnação ofertada pelas executadas para estabelecer que a rescisão do contrato
somente passou a produzir efeitos com o trânsito em julgado do v. acórdão de segunda
instância, em 27/05/2020, termo final da responsabilidade da compradora pelos encargos
incidentes sobre o imóvel, determinando que as partes apresentem novo demonstrativo de
atualização do débito para viabilizar a aplicação da compensação com o valor devido pelas
executadas.
A agravante sustenta que iniciou o cumprimento provisório
para satisfação do débito relativo à sentença que resolveu o compromisso de compra e
venda firmado pelas partes e condenou as rés à restituição de 80% dos valores pagos,
admitida a compensação das despesas do imóvel. Afirma que não pode ser responsabilizada
pelas despesas do imóvel até o trânsito em julgado do v. acórdão, pois a rescisão do contrato
produz efeitos desde a prolação da sentença de primeiro grau, já que não houve recurso
desta parte, mas tão somente do percentual de restituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256028-72.2020.8.26.0000 -Voto no 16736/asc
3
Ademais, observa que a compensação dessas despesas
resultaria em um crédito das executadas a ser por ela suportado, não recebendo nada como
restituição. Assim, pede seja acolhida sua planilha de cálculo, em que indicou a
compensação das despesas do imóvel incidentes até fevereiro/2017, conforme o teor do
título executivo judicial.
O agravado ofereceu resposta.
Não houve oposição julgamento virtual.
É o breve relatório.
Cuida-se de cumprimento provisório de sentença em ação de
resolução contratual com restituição dos valores pagos, em que as vendedoras foram
condenadas a devolver à compradora o montante de 80% dos valores pagos pelo preço do
imóvel, com correção monetária pela tabela prática do TJSP e juros de mora a partir do
trânsito em julgado, admitida a compensação dos valores relativos às despesas do imóvel
não quitadas pela compradora.
Iniciada a fase executiva, as executadas apresentaram
impugnação para que a exequente seja responsabilizada pelas despesas do imóvel incidentes
até a data do trânsito em julgado da ação, do que resulta um crédito de cerca de
R$68.000,00 em favor das executadas a ser pago pela exequente.
A decisão recorrida acolheu o argumento das impugnantes, ao
fundamento de que a resolução do contrato só produz efeitos com o trânsito em julgado, não
podendo ser adotada a data da citação como sugerido pela compradora.
Não obstante os respeitáveis argumentos da agravante, o
recurso não merece ser provido.
Vale observar que não houve decisão provisória em que
determinada suspensão da executividade do contrato ou em que invertida a posse do imóvel
antes do julgamento definitivo, sendo determinada a obrigação da compradora em suportar
as despesas do imóvel pelo período da posse, aspecto que também não foi objeto de
insurgência recursal.
Assim, correto o entendimento de que as despesas do imóvel
imputáveis à adquirente são aquelas que se venceram até a inversão da posse do lote em
favor da vendedora, que de fato se deu com o trânsito em julgado do v. acordão que
decretou a resolução contratual, inexistindo no título judicial executivo motivos que
ensejem conclusão diversa.
É bem verdade que parcela da doutrina defende a formação da
coisa julgada por força de sentença impugnada por recurso parcial, no que se refere aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256028-72.2020.8.26.0000 -Voto no 16736/asc
4
capítulos não impugnados da sentença. Não é este, todavia, o entendimento doutrinário que
deve prevalecer no presente caso, muito menos a orientação pretoriana deste Egrégio
Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Isso porque, o reconhecimento do trânsito em julgado parcial
que se busca com este agravo de instrumento visa produção de efeitos da resolução
contratual, mais especificamente no que diz respeito à posse do lote, sendo certo que não se
demonstrou que houve liberação do imóvel em favor da vendedora após a sentença de
primeiro grau.
Daí porque nenhum reparo merece a r. decisão agravada.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)